Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722031-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERVLIMP SERVIÇOS GERAIS EIRELI, MPE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO SUDOESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA A MAIOR. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COBRANÇA JUDICIAL. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. PAGAMENTO DO EQUIVALENTE COBRADO A MAIS. DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. 1. Para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o pagamento do equivalente do valor cobrado a maior requer a demonstração de dois requisitos firmados pela jurisprudência: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante. 2. Sendo o repasse de valores, pelo condomínio para os funcionários das autoras, de conhecimento inequívoco dessas, não restava qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a cobrança judicial do valor integral, de maneira que resta comprovada a má-fé. 3. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, ante a fixação dos honorários por volta de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais). 4. Verificada a complexidade da causa e a duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 940 do Código Civil, sustentando ser indevida a restituição em dobro do valor cobrado. Aduz a ausência de comprovação de má-fé. Requer, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 940 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Sendo o repasse de valores, pelo condomínio para os funcionários das autoras, de conhecimento inequívoco dessas, não restava qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a cobrança judicial do valor integral, de maneira que resta comprovada a má-fé” (ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010